Tribunal: TJES
Processo: 0003052-25.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Crimes de Trânsito; Receptação; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003052-25.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAUL CARVALHO CARNEIRO DE MENDONÇA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA. PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO. EXCESSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Comprovada a restrição do veículo nas circunstâncias fáticas retratadas, não se mostra crível, como sustentado pela defesa técnica, que o apelante não sabia ser produto de crime, o que inviabiliza a pretensa desclassificação da imputação para a modalidade culposa.

2.
Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e nas condições apresentadas (chassi adulterado) e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP.

3.
A valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003052-25.2018.8.08.0050

APELANTE: JAUL CARVALHO CARNEIRO DE MENDONÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Jaul Carvalho Carneiro de Mendonça
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de

1
ano e
6 meses de re
clusão e
50
dias-multa
, em regime inicial aberto.

O recorrente aduz a ausência de comprovação acerca da origem ilícita do bem, o que ensejaria a desclassificação da imputação para a modalidade culposa. Em trato subsidiário, pleiteia o afastamento da valoração negativa da personalidade, para fins do art. 59 do CP.

Ao menos quanto à responsabilidade penal
, o
recurso não merece provimento.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de julho de 2017, o recorrente foi flagrado enquanto dirigia o veículo automotor sabidamente de origem ilícita. Ainda como narra o MP, durante a abordagem, o denunciado disse aos policiais que o veículo não estava em seu nome pelo fato de ter acabado de comprá-lo de uma pessoa na cidade do Rio de Janeiro com prenome de Rui, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Por este motivo, houve suspeita dos policiais acerca da origem ilícita do veículo, algo ratificado a partir da verificação do número do chassi, que apresentava adulteração, sem os padrões do fabricante. A denúncia ainda destaca:

“Após checarem outros locais de identificação do veículo, como o número do motor, foi revelado que se tratava de um veículo L 200, contudo, com uma placa diferente, no caso, KOB 3860, que constava, junto ao DENATRAN, a ocorrência de ROUBO/FURTO.”

Pois bem. A despeito do que se sustenta, parece-me
vaga
a tese da ausência do dolo necessário à caracterização da receptação.

Na receptação, sabe-se que “o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente
.” (AgRg no REsp 908.826/RS)

Na espécie, comprovada
a restrição d
o veículo Mitsubsich L200 nas circunstâncias fáticas
retratadas
nos autos, sobretudo

as informações n° 128/2017 (fls. 66-67)
,
não se mostra crível, como sustentado pela defesa técnica, que o apelante não sabia ser produto de crime.

Para além do
laudo do veículo (fls. 59-64)
e do depoimento do
PRF Gustavo Lucas Subtil
– o qual atesta a origem ilícita do automóvel e a elevada desproporção do valor supostamente pago na aquisição -,

o elemento

principal para a condenação se
apoia na diligência tomada pela polícia, visando esclarecer a identidade e os termos da
venda

supostamente
realizada
.

Ao ser interrogado, o recorrente afirmou ter adquirido
o veículo junto a pessoa de Rui, residente do Estado do Rio de Janeiro
. Apesar da identidade e endereço terem sido confirmados por meio diligência investigatório (fls. 66-67), constatou-se que
Rui, além da extrema fragilidade
cardíaca
, notadamente em razão da idade avançada (77 anos),
não efetuou a venda do automóvel ao recorrente.

Na oportunidade, a

Sra. Noemi Albuquerque da Conceição, esposa do Sr. Rui,
relatou que
o
automóvel se encontra em
posse da família,
negando a existência de qualquer negociação envolvendo ao veículo
. Registrou ainda, o completo desconhecimento da identidade do recorrente, além de fornecer
fotos
do veículo
contemporâneas à
apuração dos fatos e
o
c
ertificado de registro e licenciamento de ve
í
culo- CRLV- DETRAN- RJ
, a fim de que fosse dirimida quaisquer dúvidas quanto a posse atual do automóvel.

Ademais, as diligências constataram a existência de registro criminais do paciente no Estado do Rio de Janeiro, um deles, inclusive, envolvendo a alienação de veículo automotor.

Ora, se o bem produto de crime
é encontrado na posse do indivíduo
e nas condições apresentadas (chassi adulterado)
e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”
.

Esse é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. (TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação. (TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2016)

Embora o réu negue ter ciência da origem ilícita dos bens, não se pode olvidar que há a inversão do ônus da prova de demonstração da origem lícita dos objetos quando estes são encontrados na posse do acusado, não tendo ele se desincumbido corretamente deste ônus que lhe cabia. (TJES, Apelação, 0009492-39.2014.8.08.0030, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2015)

Inquestionável, portanto, a
existência de provas
acerca do dolo do agente,
o que inviabiliza a pretensa
desclassificação da imputação para a modalidade culposa
.

Quanto à pena fixada para o crime,
o recurso merece
acolhimento
, porquanto utilizados registros de
processos em curso
para conclusão de que a
personalidade
do agente seria voltada para a prática de crimes. Nesse particular, aliás,
nem mesmo a condenação irreformável pode ser utilizada para esse fim
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DIRETO POR ESTA CORTE SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA.

5. No que tange à
personalidade
do agente e à conduta social, é cediço que "
a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no sentido de que
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado
e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente
podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
." (HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)”

Deste modo, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no
mínimo

legal
, qual seja,
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, atribuindo-lhe caráter
definitivo
ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, mantenho o regime prisional no
aberto
e a
substituição
da pena nos moldes do art. 44 do CP.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento,
unicamente para
redimensionar a pena base
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)